Tribunal: TJES
Processo: 5001387-53.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-53.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
NATALIA DE OLIVEIRA FRAGA

APELADO:
SUZANO S.A.

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. LEI 6.766/1979. BEM PÚBLICO – IMPENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Preliminar de cerceamento
do contraditório e
da ampla defesa.

1.1

Nota-se que a apelante foi devidamente intimada para realizar todas as diligências processuais, inclusive, para se manifestar sobre a continuidade da presente ação, ante julgamento de caso similar.

1.2
Ademais,
a jurisprudência firmou o entendimento de que não há o que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz entender pela desnecessidade da produção de prova pericial, proferindo decisão motivada.

1.3
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:

2.1

Inicialmente, sabe-se que a usucapião
"
é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com animus domini, na forma e pelo tempo exigidos pela lei
." (Nery, Júnior Nelson. Código Civil Comentado. 7ª ed., 2009, p. 953).

2.2
A usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238, do CC, possui como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

2.3

Analisando a localidade do imóvel vindicado, nota-se que ele se encontra em área destinada ao Município de São Mateus/ES, cedida pela empresa ao município por meio da Lei 6.766/79,
art
igo
2
2
.

2.4
É e
vidente que a localização do terreno pleiteado pela apelante se situa dentro de área maior pertencente à Aracruz Celulose S/A., doada à COHAB.

2.5

O fato de não haver registro da região em registro imobiliário para comprovar o caráter pública da área de loteamento, pois conforme Art. 22, §1º, incluído pela Lei 14.620/2023,
“
Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio”.

2.6

Ademais, a jurisprudência pátria
possui
o entendimento de que bast
a
a aprovação do loteamento para que
a área se incorpore ao domínio do Município, para uso comum.

2.7

D
a ocupação de local tomado enquanto bem público, não há a possibilidade de usucapir, sendo o particular, no máximo, mero detentor do local.

2.8

Na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé”.

2.7
Remessa Necessária conhecida para manter a sentença de primeiro grau. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da Remessa Necessária para manter a sentença de primeiro grau; e Conhecer do recurso apelatório para negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001387-53.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
NATALIA DE OLIVEIRA FRAGA
APELADO:
SUZANO S.A.
Advogado do(a) APELANTE:
ELTON BONELA DOS SANTOS - ES19578-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
NATALIA DE OLIVEIRA FRAGA
, irresignada com sentença (ID 4443991) proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES,
que rejeitou o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito. Condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspenso de exigibilidade em virtude da concessão da Gratuidade da Justiça.

Em ação originária de Usucapião Extraordinário (ID 4442964), pugna a autora, ora apelante, a declaração formal, via sentença, do domínio e propriedade sobre imóvel urbano, com área superficial de 553,68m2 (quinhentos e cinquenta e três metros e sessenta e oito centímetros quadrados), situado na seguinte limitação: ao norte com a Rua Três e o lote 01 da quadra 12 do loteamento forno velho (COHAB), tendo medida de 21,26m; ao Sul supostamente com área da empresa Suzano S/A (antiga Aracruz Celulose S/A) tendo medida de 22,59m; ao Leste com José Roberto de Souza Pereira e rua 14, tendo medida de 22,42m e ao OESTE com José Bahia Rocha Neto e Roseane Giraldeli Bahia Rocha, tendo medida de 25,60m, imóvel este como Coordenadas de GPS UTM X=0411213 e Y7928675.

A sentença de primeiro grau rejeitou o presente pleito fundamentando-se em decisão de caso similar, o processo de n. 0005763-46.2017.8.08.0047, de forma que o local do usucapião foi considerado área de domínio público, sobre a qual não é possível que um particular exerça posse legítima, não podendo assim, ser a área usucapida.

Da r. sentença proferida, interpôs a autora recurso apelatório (ID 444993), alegando
preliminarmente
o cerceamento do Direito ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que o Município manifestou expressamente a falta de interesse na ação pelo fato da área em questão não se encontrar sob registro de imóveis do município. Alega nulidade da sentença por necessidade de produção de provas do requerente para rechaçar a tese do magistrado.

No mérito,
aduz que existe certidão juntada aos autos que comprova a inexistência de registro da área como área pública; bem como consta o expresso desinteresse municipal na lide. Afirma que o bairro COHAB pertence atualmente a empresa SUZANO S.A., sendo dela a área remanescente de propriedade/posse, e não o município.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA PRELIMINAR
de cerceamento ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz a autora a ocorrência de cerceamento do Direito ao contraditório e à ampla defesa, ao não ter espaço para que pudesse produzir provas capazes de rechaçar a tese do magistrado de primeiro grau, constante em sentença proferida.

Contudo, analisando os autos, nota-se que em ID 444398 foi intimada a autora para ter acesso integral aos autos de nº 0005763-46.2017.8.08.0047, para que se manifestasse acerca de aparente não cabimento processual, diante de situação similar ao processo citado.

Deste despacho, alegou a parte autora que possuía interesse em continuar o processo, pois acreditava que a sua situação era diversa do litígio discutido e decidido nos autos da ação de nº 0005763-46.2017.8.08.0047.

Nota-se que a sentença respeitou todos os atos processuais e diligências necessárias para o julgamento da presente ação, além de fundamentar sua determinação final de forma clara e objetiva, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa ou do contraditório.

Ademais, a jurisprudência já proferiu o entendimento de que não há o que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz entender pela desnecessidade da produção de prova pericial, proferindo decisão motivada:

[..]1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois
o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.
Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo [...]. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0013777-20.2019.8.08.0024. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 31/05/2022. DJe: 24/01/2022). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. P
RELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. VERBAS HONORÁRIAS RAZOÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Na hipótese
sub examine
não há qualquer mácula na ausência de realização de prova pericial, visto que o artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC), autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que restou verificado. Preliminar rejeitada. [...]
(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0026126-26.2017.8.08.0024. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. Julgado: 30/05/2022. DJe: 10/06/2022). (destaque).

Sem maiores delongas, rejeito a preliminar suscitada.

II - DO MÉRITO:

Na origem, conforme descrito, sustenta a autora que há mais de 20(vinte) anos mantém posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição, com
animus domini
, de imóvel urbano com área superficial de 553,62 m2 (quinhentos e cinquenta e três metros e sessenta e dois centímetros quadrados), localizado ao norte com a Rua Três e o lote 01 da quadra 12 do loteamento forno velho (COHAB), São Mateus/ES. Afirma que durante este tempo nunca houve qualquer manifestação de oposição ou resistência àquela posse. Neste local, mantém a apelante uma loja comercial, com o nume “ILUMINAR”, além de plantio e lazer na área externa da edificação.

Instado a se manifestar, o Município de São Mateus afirmou não possuir interesse no imóvel do litígio.

Inicialmente, sabe-se que a usucapião "
é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com animus domini, na forma e pelo tempo exigidos pela lei
." (Nery, Júnior Nelson. Código Civil Comentado. 7ª ed., 2009, p. 953).

A usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238, do CC, possui como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

Analisando a localidade do imóvel vindicado, nota-se que ele se encontra em área destinada ao Município de São Mateus/ES, cedida pela empresa ao município por meio da lei 6.766/79, artigo 22. Tal documentação pode ser vista no apenso 01 de processo semelhante de nº 0001627-21.2008.8.08.0047, fl. 85.

Conforme sentença do aludido processo, foi possível constatar que as áreas inutilizadas pela Companhia COHAB, para o devido parcelamento/loteamento do local, foram disponibilizadas à municipalidade, desde a data do registro de loteamento, tudo conforme delineado na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (2º, Lei n°6.766/79).

Evidente que a localização do terreno pleiteado pela apelante se situa dentro de área maior pertencente à
Aracruz celulose S/A
doada à
COHAB
(ID 4442967).

O fato de não haver registro da região em registro imobiliário para comprovar o caráter público da área de loteamento, pois conforme Art. 22, §1º, incluído pela Lei 14.620/2023,
“Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio”.

Ademais, a jurisprudência pátria possui o entendimento de que basta a aprovação do loteamento para que a área incorpore-se ao domínio do Município para uso comum:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAODINÁRIA - MUNICÍPIO DE VAZANTE - ÁREA ORIGINÁRIA DE LOTEAMENTO - VIA PÚBLICA - INTEGRAÇÃO AO DOMÍNIO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE LOTEAMENTO – LEI FEDERAL Nº6.766/79 - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM USUCAPIR - SENTENÇA MANTIDA. -

Nos termos da Lei Federal nº6.766/79, desde a data de registro do loteamento passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. - Não há utilidade/interesse em usucapir área que, em virtude de loteamento, passou a integrar o domínio do Município, tratando-se de via pública de uso comum do povo.
(TJMG, 5ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 1.0710.18.000477-6/001. Relator: Des. Luis Carlos Gambogi. Julgado: 19/12/2019. DJe: 22/01/2020). (destaque).

Da ocupação de local tomado enquanto bem público, não há a possibilidade de usucapir (183, §3º, CF), sendo o particular, no máximo, mero detentor do local:

[...]
8. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. (...)
3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017).
Além disso, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé
" (EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ [...] (STJ, QUARTA TURMA. AgInt no AREsp 815473/SP. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira. Julgado: 19/08/2019. DJe: 22/08/2019). (destaque).

Em consonância, este E. Tribunal já decidiu:

[...]VII. Eventual omissão por Parte do Poder Público ao dever de fiscalizar a referida área ao longo dos anos não é hábil à desconstituição da pretensão de reintegração de posse e nem é suficiente para afastar a obrigação de toda sociedade em respeitar a área de domínio público, de modo que, justamente por isso, os bens públicos são resguardados, tanto constitucionalmente, quanto legalmente, contra a usucapião. VIII. A usucapião de bens públicos é expressamente vedada pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro e pela jurisprudência pátria, não sendo possível, na hipótese, afastar a reintegração de posse do Ente Estatal e do INCAPER da área do bem publico que já possui ocupação consolidada (moradia estabelecida), tal como estabeleceu a Sentença combatida. IX. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanecer no imóvel, retenção das benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da avocada boa-fé. Precedentes. (STJ, AgInt no Resp 1338825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018).[...] (TJES,SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação/Remessa Necessária n. 0003603-83.1996.8.08.0047. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Julgado: 10/05/2022. DJe: 08/06/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
da Presente Remessa Necessária para manter a sentença de primeiro grau incólume.
CONHEÇO
do recurso apelatório e
NEGO-LHE
provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais da parte requerente, em 2% (dois por cento) sobre o valor econômico, nos moldes do Art. 85,§ 11º do CPC, neste caso, majorados para 12% (doze por cento), estando suspensa a exigibilidade frente a gratuidade da justiça à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)